Tribunal: TJPA
Processo: 0020515-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020515-55.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0020515-55.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – TRIBUNAL DO JURI.
A absolvição do réu, diante de resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados (art. 483, § 2º, do CPP)
.
O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, que podem, de forma soberana, absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020515-55.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão profdrida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que após votação do Conselho de Sentença absolveu ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA do crime tipificado no art. 121, caput, do CP.

Narra a peça acusatória que
“(...) o crime de homicídio conta a vítima SÉRGIO EDUARDO DE SOUZA, ocorrido no dia 29 de novembro de 2020, às 12h da tarde. No dia do crime a vítima (...) trabalhava como flanelinha na Praça Brasil, no bairro do Umarizal, quando foi esfaqueado pelo acusado ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA, depois de uma discussão entre eles. A vítima (...) foi esfaqueada na altura do tórax pelo acusado (...), que fugiu do local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 08.01.2021, conforme id-
7048688.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária à prova dos autos, devendo ser modificada. Alega que as provas dos autos são capazes de sustentar a condenação do réu. Informa que o réu confessou a prática do delito, porém alegando que agiu em legítima defesa. Requer a anulação da decisão para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0020515-55.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que após votação do Conselho de Sentença absolveu ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA do crime tipificado no art. 121, caput, do CP.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária à prova dos autos, devendo ser modificada. Alega que as provas dos autos são capazes de sustentar a condenação do réu. Informa que o réu confessou a prática do delito, alegando, porém, que agiu em legítima defesa. Requer a anulação da decisão para que o réu seja submetido a novo julgamento.

Conheço do recurso.

O Conselho de Sentença reconheceu o réu como autor do homicídio, porém o absolveu da imputação do referido delito. Eis o entendimento do STJ:

“O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, que podem, de forma soberana, absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria
”
(STJ, AgRg no HC n. 665.162/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022)

O Apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ressalto que o STJ firmou o entendimento de que

“a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos”

(
AgRg no HC 554.756/SP
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/09/2020).

In casu
, verifico que o réu e a vítima se desentenderam
na Praça Brasil e iniciaram luta corporal e agressões físicas recíprocas; o réu pegou um facão que se encontrava em cima da barraca de côco da testemunha Elane e desferiu um golpe na vítima. Ademais, o próprio acusado relatou os fatos, alegando ter agido em legítima defesa.

Para
que seja configurada a legítima defesa, se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam: injusta agressão, atual ou iminente, em relação a direito próprio ou de terceiros, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. Logo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Diante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifico que as alegações do recorrente se mostram isoladas nos autos. Ademais, a testemunha ocular, Sra. Eliane, relatou com riqueza de detalhes o ocorrido, sendo suas afirmações coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos.

Da leitura dos depoimentos constantes nos autos, verifico que o réu, ao revidar, se utilizou dos meios proporcionais à injusta agressão sofrida. Desta forma, pegou a única arma que encontrou a seu alcance, um facão, e se utilizou deste para se defender da agressão atual, acabando por atingir a vítima.

Em sede policial, id-7048683, o réu afirmou que: “
Na data de hoje (29/11/2020), por volta das 12h00m, estava na Praça Brasil, situada no bairro do Umarizal, nesta cidade: que havia acabado de chegar para trabalhar como "flanelinha", vigiando veículos; que um homem conhecido pelo declarante como "DANIEL" já estava no local lavando outros veículos: que acabou discutindo com "DANIEL" por conta da competição no trabalho; que "DANIEL" jogou uma escova de lavar veículos na direção do declarante; que o declarante partiu para cima de "DANIEL"; que apanhou uma faca que estava em cima de uma venda de coco; que confirma que se trata apreendida (FACA DO TIPO PEIXEIRA DE CABO BRANCO); que deu um golpe na altura do ombro de "DANIEL" e o acertou, fazendo com que ele começasse a sangrar; que "DANIEL" tentou continuar lutando, mas acabou caindo; que então o declarante entregou a faca para o dono da venda de coco e fugiu, sendo preso algum tempo depois; que já havia brigado diversas outras vezes com "DANIEL"; que não sabia que "DANIEL" morreria; que não tinha intenção de matar "DANIEL"; que alega que "DANIEL" era uma pessoa violenta e estava foragido. (...).”

Em juízo, id-7048712, o réu afirmou que: “
Não reside na rua; que tem residência fixa; que conhecia a vítima; que teve um atrito meses atrás; que no dia do acontecido ele chegou para trabalhar e a vítima estava bebendo com mais dois meliantes; que a vítima começou a chamar de ‘cagueta e safado’; que o réu começou a se exaltar também; que tiveram uma discussão e que a vítima pegou uma pernamanca e os seus comparsas pegaram a garrafa de bebida; que correu e pegou a faca; que entraram em luta corporal e o atingiu com a faca; que ficou com medo e correu; que foi pego pelos policiais e confessou o crime; que a vítima já havia tentado correr atrás dele com um gargalho de garrafa; que não queria tirar a vida da vítima, mas apenas se defender; que a testemunha Elane se encontrava no local; que deferiu uma facada na vítima; que a facada foi pelas costas da vítima.”

A testemunha ELANE LÚCIA CAMPOS ARAÚJO afirmou em sede policial, id-7048683, que:
“(...) em dado momento, dois moradores de rua, que costumam freqüentar o local começaram a discutir; que reconhece um dos moradores de rua envolvido na discussão como sendo ALEX RAFAEL DOS SANTOS BATISTA (brasileiro, nascido aos 27/01/1998, filho de Ana Vera Marques e Alex Clodoaldo Batista, cadastrado no INFOPEN 324536); que inclusive ALEX trabalha como "flanelinha", vigiando veículos; que desconhece o nome ou a qualificação do outro morador de rua; que quanto à discussão entre ambos, esclarece que não sabe a razão pela qual se deu; que só sabe dizer que estava a poucos metros da venda de coco quando ALEX foi até o freezer da declarante e pegou a faca apreendida (FACA DO TIPO PEIXEIRA DE CABO BRANCO); que então ALEX saiu correndo atrás da vítima com a faca em punho; que como foi tudo muito rápido, não sabe detalhar o crime, pois não visualizou o que ocorreu e nem o momento em que ALEX desferiu o golpe na vítima; que quando olhou, a vítima já estava caída no chão ensangüentada e pedindo socorro; que um homem que estava assistindo a tudo pegou a faca das mãos de ALEX e devolveu o objeto à declarante; que ALEX fugiu correndo (...).”

A testemunha, policial militar

WAGNER MIRANDA VASCONCELOS, id-7048704, que conduziu o réu preso, afirmou em juízo que: “
ALEX foi abordado e, de pronto, confessou ter esfaqueado a vítima, alegando ter agido assim em virtude de a vítima ter uma dívida com ele; que a faca foi guardada e entregue aos Policiais Militares por uma vendedora de coco que estava pelo local do ocorrido; que a faca se trata de uma faca do tipo peixeira de cabo branco; que já na Seccional Urbana de São Brás. tomou conhecimento via telefone de que a vítima havia falecido no nosocômio; que a vendedora de coco se chama ELANE LÚCIA CAMPOS ARAÚJO, que ao ser indagada pelos policiais afirmou que vítima e acusado entraram em luta corporal.”

Diante das provas analisadas nos autos, tenho que o réu agiu em legítima defesa, razão pela qual mantenho a decisão que o absolveu, afastando a pretensão do recorrente de submetê-lo a novo julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024